Tribunal: TJMT
Processo: 1022231-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022231-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHUAN FELIPE DA SILVA - CPF: 049.319.331-65 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória julgada improcedente por ausência de prova de quitação do débito. Recurso Inominado mantido por decisão monocrática. Agravo Interno interposto pela parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade da decisão monocrática; (
ii
) a responsabilidade da parte agravada em demonstrar a legitimidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é constitucional quando fundamentada no art. 932 do CPC, não violando princípios constitucionais.

4. O ônus da prova da quitação do débito cabe ao devedor, conforme art. 373, I, do CPC, não tendo a parte reclamante apresentado comprovação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática é válida quando fundamentada e em conformidade com o art. 932 do CPC. 2. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a quitação inequívoca da dívida.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 932 do CPC, Artigo 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1022231-78.2024.8.11.0002

Agravante:
RHUAN FELIPE DA SILVA

Agravado:
MIDWAY S.A.

- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RHUAN FELIPE DA SILVA ajuizou reclamação
indenizatória em face de MIDWAY S.A.

- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da ausência de prova da quitação do débito.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamante interpôs Agravo Interno
e

sustentou que
: a)
o recurso não pode
ria
ser
julga
do através de
decisão monocrática
; b)
cabia à
parte

a
gravada
demonstrar a legitimidade da cobrança do saldo remanescente, o que não foi feito. Requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A partereclamada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 281207899/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Constitucionalidade da Decisão Monocrática.

Embora, em regra, os recursos interpostos em face da sentença devem ser julgados pelo colegiado, o art. 932 do CPC prevê a possibilidade do relator, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III), bem como negar-lhe ou dar-lhe provimento, quando houver jurisprudência pacificada sobre o assunto (incisos IV e V).

Neste contexto, a decisão monocrática do relator, quando observar o disposto no art. 932 do CPC, não viola a constituição.

A decisão monocrática nestas condições não viola o Princípio da Segurança Jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), pois não prejudica o direito adquirido, ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Considerando que não há nenhum direito subjetivo definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico da parte reclamante não há direito adquirido.

De igual forma, não há o preenchimento dos pressupostos legais para o surgimento dos efeitos para se afirmar que houve violação do ato jurídico perfeito. Por último, considerando que ainda não há decisão judicial que não caiba mais recurso, não há como afirmar também que houve violação a coisa julgada.

A decisão monocrática também não afronta o Princípio do Contraditório (art. 5o, LV, CF), pois antes de ser proferida foi oportunizado a manifestação da parte contrária. Igualmente não há afronta ao Princípio da Ampla Defesa (art. 5o, LV, CF), pois na fase de instrução já foi encerrada oportunizando as partes a produção de todas as provas que entendesse necessárias.

Não há ainda qualquer prejuízo ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição (art. 5o, LV, CF), pois a decisão monocrática foi proferida por um grau de jurisdição superior ao que a sentença foi proferida.

Portanto, considerando que a decisão monocrática agravada observou o disposto no art. 932 do CPC, não há inconstitucionalidade a ser reconhecida.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que cabia à
parte

a
gravada demonstrar a legitimidade da cobrança do saldo remanescente, o que não foi feito.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que
o
comprovante juntado no ID 261840279/PJe2 é insuficiente como prova da quitação, pois se trata de documento com valor inferior ao negativado.

Além disso, não consta nos autos nenhum documento que comprove a realização do acordo noticiado na petição inicial, ônus processual que incumbia à parte reclamante (art. 373, I, CPC) pois, e
mbora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação inequívoca da dívida reconhecida.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).
As partes divergem quanto à quita
ção da
dívida negativada, no valor de R$ 213,55, com vencimento em 23/4/2024 (261840286/PJe2). Analisando o conjunto fático probatório disponível, mormente quanto ao comprovante juntado no ID 261840279/PJe2, constata-se que é insuficiente como prova da quitação, pois se trata de documento com valor inferior ao negativado. Ademais, não consta nos autos nenhum documento que comprove a realização do acordo noticiado na petição inicial, ônus processual que incumbia à parte reclamante (art. 373, I, CPC).
Embora se deva
proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação inequívoca da dívida reconhecida. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o reclamante, concluindo-se que houve ina
dimplência. Portanto, a cobrança é legítima e não configura conduta ilícita".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025